Tribunal: TJBA
Processo: 8002022-03.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002022-03.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: CLEIDE PEREIRA DOS PASSOS e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLA SAMARA TEIXEIRA DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. ALTERAÇÃO DE CONTA DE PAGAMENTO NÃO COMUNICADA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença parcialmente procedente que declarou quitadas as parcelas de junho e julho de 2021, determinou a abstenção de negativação, condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais às autoras e fixou honorários advocatícios. O Banco sustenta inexistência de ato ilícito e requer improcedência dos pedidos ou redução da indenização.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve falha na prestação do serviço bancário decorrente da alteração administrativa da conta destinada ao pagamento das parcelas de empréstimo, sem comunicação eficaz às consumidoras, resultando em cobrança indevida e ameaça de inscrição em cadastros de inadimplentes; e

(ii) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido, especialmente diante da inexistência de efetiva negativação.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não comprovou ter comunicado às consumidoras a alteração da conta para depósito das parcelas, descumprindo o dever de informação previsto no CDC. Gravações de áudio constantes nos fólios demonstram orientação contraditória prestada por preposto do Banco, confirmando a falha na prestação do serviço.

4. Não há comprovação de que tenha ocorrido inscrição em cadastro de inadimplentes, mas apenas aviso de possível negativação (ID 91446001). Diante disso, a redução do quantum indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se proporcional e alinhada aos parâmetros do TJBA.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a indenização por danos morais para R$ 6.000,00, mantida a sentença nos demais pontos.

• Tese de julgamento:

“1. A alteração administrativa da conta destinada ao pagamento de parcelas de empréstimo, sem comunicação eficaz ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço.

2. A inexistência de inscrição em cadastro de inadimplentes autoriza a redução do valor da indenização por danos morais.”

• Dispositivos relevantes citados: CDC; CC/2002, arts. 389, 405 e 406, § 1º; CPC, arts. 82, 84 e 85, §§ 2º e 16.
• Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 362/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002022-03.2021.8.05.0001, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Remanso-BA, tendo como
Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A e como Apelada CLEIDE PEREIRA DOS PASSOS E OUTRAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA